Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700048-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA MOURA DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTOR LOGUS LTDA - ME, HELEN RODRIGUES VITORINO, G. V. D. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Cível Planaltina que indeferiu o pedido de pesquisa no SISBAJUD, na modalidade de “teimosinha”, e indeferiu a medida de bloqueio da CNH da executada. Preparo dispensado, em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido de efeito suspensivo. Recebo, portanto, o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi